Tribunal: TJSP
Processo: 1003654-63.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Contratos bancários. Renegociação de dívida. Cheque especial. Sentença de improcedência. Apelação do consumidor. 1. Anulação de contrato. Vício de consentimento e fraude bancária. Ausência de juntada de provas acerca do alegado. Inversão do ônus da prova depende da demonstração da verossimilhança das alegações. Não cabe ao fornecedor comprovar o fato constitutivo do direito da parte autora. 2.

Ementa:
Contratos bancários. Renegociação de dívida. Cheque especial. Sentença de improcedência. Apelação do consumidor. 1. Anulação de contrato. Vício de consentimento e fraude bancária. Ausência de juntada de provas acerca do alegado. Inversão do ônus da prova depende da demonstração da verossimilhança das alegações. Não cabe ao fornecedor comprovar o fato constitutivo do direito da parte autora. 2. Alegação de abusividade dos juros. Instituições financeiras têm direito de cobrar juros não limitados pela Lei da Usura (súm. 596 do STF), nem ao limite de 12% ao ano (súm. 382 do STJ). Ausência de prova de que os juros contratados por terceiros em situações semelhantes sejam muito inferiores à taxa impugnada (tema 27 do STJ). Adequação que deve ser realizada quando demonstrada abusividade. Abusividade da taxa de juros não demonstrada. Sentença mantida. Apelação não provida.